Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. COVID. REMARCAÇÃO. INCLUSÃO DE BEBÊ. COBRANÇA DE TAXA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TARIFA ORIGINAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação em que pretende a reparação de danos morais e materiais. Narrou que comprou passagens aéreas para si e sua esposa para viagem internacional a ser realizada em junho de 2020 pelo valor de R$1.356,67 cada. Alegou que as passagens foram suspensas em razão da pandemia de COVID-19 e que no ano de 2020 sua esposa engravidou. Afirmou que ao programar novamente a viagem com a inclusão da bebê de colo foi-lhe cobrada taxa de 10% do valor da tarifa atual do trecho escolhido, no valor de R$ 1.176,81. Alegou que a conduta é abusiva, vez que a taxa cobrada em razão da viagem da infante ficou em valor aproximado ao da passagem dos adultos, a despeito de viajar no colo, sem ocupar assento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 42544102 a 42544105). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 42544110).
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que “a sentença erra ao dizer que o autor adquiriu uma nova passagem para sua filha de 8 meses, pois ele teve que incluí-la para poder realizar a viagem. Essa inclusão não advém de uma nova compra de passagem, ela resulta de uma taxa de 10% sobre o valor do bilhete.” Aduz que o valor cobrado é excessivo e que a sentença não analisou o argumento de que o autor poderia alterar a passagem para uma data em que a compra de uma passagem nova estaria barata e depois alterá-la para o dia que melhor lhe convir. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC.
7. A relação contratual anteriormente havida entre o autor e a ré para a aquisição de passagens para dois adultos não se estende à filha concebida posteriormente. As obrigações relativas às passagens suspensas produzem efeitos exclusivamente em face dos seus beneficiário (autor e esposa). Eventual contratação de novo serviço de transporte aéreo em proveito do bebê constitui negócio jurídico novo e independente no anterior. Assim. Não há qualquer vinculação entre o valor pago pelas passagens dos adultos no ano de 2020 e aquela adquirida para o bebê em 2022.
8. A data de reagendamento das passagens dos adultos e aquisição para a infante foi escolhida por liberalidade do autor. A remarcação desta para outubro de 2022, igualmente decorreu de liberalidade do autor, eis que não houve cancelamento por parte da empresa, tampouco decretação de norma limitadora de circulação de pessoas no território nacional. Não há respaldo jurídico para acolher o arrependimento do autor em adquirir a passagem da infante, mediante o pagamento da taxa respectiva, com posterior decisão particular sua de reagendar a viagem. A sentença não se equivocou a respeito da aquisição de passagem aérea em favor da menor. Foi adquirida passagem aérea em favor da infante (Id. 42544074), independente da base de cálculo para a contraprestação respectiva ser percentual do valor do trecho (taxa de 10%) ou valor integral da tarifa. Indevida indenização por danos materiais ou morais.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.